Tribunal: TJMT
Processo: 1016695-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016695-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), JEFERSON SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 047.809.661-59 (PACIENTE), PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), em razão da apreensão de 47 kg de entorpecente (maconha) em seu veículo. A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, presença de condições pessoais favoráveis e pleiteia substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva
encontra-se
devidamente fundamentada nos requisitos legais; (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na expressiva quantidade de droga apreendida, na forma de acondicionamento típica do tráfico e na confissão espontânea do paciente no momento da abordagem.

4.
Estão presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, especialmente em razão do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade da conduta imputada, o que justifica a prisão para garantia da ordem pública.

5.
A prisão cautelar também se mostra necessária para assegurar a eficácia da instrução criminal, ante a complexidade do caso e a necessidade de apuração de eventuais coautores e conexões com organização criminosa, a partir da quebra de sigilo dos dados do aparelho celular apreendido.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal local.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas diante do contexto fático-probatório, nos termos do art. 282, I e II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva encontra fundamento válido quando demonstrada a gravidade concreta do crime e a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. 2. A apreensão de grande quantidade de droga e o modo de acondicionamento configuram risco concreto e justificam a segregação cautelar. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva. 4. A insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão deve ser avaliada à luz da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente. 5. A prisão cautelar pode ser mantida como instrumento de garantia da eficácia da instrução criminal, especialmente em delitos com indicativos de atuação organizada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII e IX; CPP,
arts
. 282, I e II, 312, 313, 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 564.397/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09/06/2020; STJ, HC 542.604/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 17/12/2019; TJMT, HC 1023063-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 01/10/2024; Enunciados TCCR n. 6, 25 e 43.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
Rafael Moraes Valente, em favor de
Jeferson Soares da Silva Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, que, no bojo da audiência de custódia realizada em 24/05/2025 (processo n. 1001892-14.2025.8.11.0051), homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Sustentam os impetrantes
que a prisão cautelar carece de fundamentação concreta e que o paciente possui condições pessoais favoráveis – é primário, possui bons antecedentes e não tem envolvimento com organização criminosa.

Argumenta ainda que a conduta imputada é de menor gravidade, pois se trataria de “mula” do tráfico, devendo ser-lhe aplicado o redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, o que afastaria a necessidade de segregação preventiva. Por fim, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi
indeferido pelo relator plantonista,

(Id.
288753361
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
290580419
).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pel
a
eminente Dr
a
.
Rosana Marra
, é pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
Habeas corpus
. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Crime de tráfico
dr
drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343.2006).
Razões da impetração
: 1. Sustenta que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal ao ser mantido preso cautelarmente, haja vista que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva dispostos nos artigos 312 e seguintes do CPP.
Improcedência.
Comprovação do fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma de acondicionamento em tabletes, são elementos que justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem
pública..
2. Aduz, ainda, que o custodiado conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Predicados pessoais favoráveis analisados de forma isolada não têm o condão revogar a prisão cautelar; as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes. 3. Alega violação ao princípio da homogeneidade. Improcedência. Prisão processual fundamentada nas disposições dos
arts
. 312 e 313, do CPP. A prisão cautelar não se confunde com a prisão imposta em sentença condenatória, que decorre do julgamento do mérito da causa.
Pela denegação da ordem
.
”.
(Id. 26
2865252
)

É o relatório.

VOTO
RELATOR

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o paciente foi preso no dia 23/05/2025, após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal no km 377 da BR-070, conduzindo o veículo VW/Gol de cor branca, ocasião em que, segundo o boletim de ocorrência lavrado pela PRF (id. 288730898
– págs. 24/25
)
.

Os policiais visualizaram o
referido
veículo
,
conduzido por
Jeferson Soares da Silva Junior
, r
ealizando ultrapassagem em local proibido, motivo pelo qual foi determinada sua imediata
abordagem
, momento em que
declarou
,
espontaneamente
,
que havia ido até Rondonópolis/MT para buscar entorpecentes e que seu
destino final
era a cidade de Cuiabá/MT.

No interior do automóvel, os policiais visualizaram, a olho nu, diversos tabletes de substância vegetal prensada, supostamente entorpecente. Diante da evidência, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi conduzido ileso e algemado à Delegacia de Polícia Civil de Campo Verde, conforme boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão juntados aos autos

(id. 288730898
)
.

O laudo pericial preliminar confirmou a natureza entorpecente do material apreendido (id. 288730898
, págs. 3-8
).

Em audiência de custódia realizada no dia seguinte, 24 de maio de 2025, o juízo plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e, acolhendo o requerimento ministerial, converteu a custódia em prisão preventiva.

Na ocasião, destacou-se a presença de materialidade e indícios de autoria, bem como a gravidade concreta da conduta imputada. Fundamentou-se a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, à vista da expressiva quantidade de entorpecente apreendida
(47 kg)
, da forma de acondicionamento típica do tráfico e da natureza permanente do crime em apuração, com possível envolvimento de terceiros ainda não identificados

(Id.
288730898
- Pág
s
.
64-
75
).

Eis
parte d
o conteúdo da decisão
:

“(...) Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme auto de prisão em flagrante delito (id n. 195120232), termo de exibição e apreensão n. 2025.16.240935 (id n. 195120458), boletim de ocorrência (id n. 19512099 e id n.195120991), e auto de exame preliminar de constatação de
substancia
entorpecente (id n. 195120470), bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.

Consta na narrativa do Boletim de Ocorrência no3265521250523142016, lavrado pela PRF, que: “TRANSCRIÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA PRF: EM 23 DE MAIO DO ANO DE 2025, POR VOLTA DAS 14 HORAS E 20 MINUTOS, DURANTE RONDA OSTENSIVA NA BR 070 A EQUIPE PRF AVISTOU O VW/ GOL 1.0L MC4, COR BRANCA E PLACA QCV3D72 EFETUANDO UM ULTRAPASSAGEM EM TRECHO DE CURVA, NO KM 377.0 DA BR 070, NO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT, DESSA FORMA, FOI DADA ORDEM DE PARADA AO VEÍCULO RELACIONADO QUE ERA CONDUZIDO POR JEFERSON SOARES DA SILVA JUNIOR CPF 04780966159, DURANTE A ENTREVISTA FOI PERGUNTADO A JEFERSON DE QUAL LOCALIDADE ESTAVA VINDO E QUAL SERIA O MOTIVO DA VIAGEM, ASSIM, RELATOU À EQUIPE POLICIAL QUE TINHA IDO A RONDONÓPOLIS-MT PARA BUSCAR ENTORPECENTES E QUE ESTARIA COM DESTINO À CUIABÁ -MT. DESSA FORMA, A EQUIPE PODE VISUALIZAR NO INTERIOR DO VEÍCULO OS TABLETES DA
SUBSTANCIA
. ASSIM, FOI DADA VOZ DE PRISÃO A JEFERSON SOARES DA SILVA JUNIOR E ENCAMINHADO ILESO E COM USO DE ALGEMAS PARA A DELEGACIA DE
POLICIA
CIVIL DE CAMPO VERDE -
MT .

DIANTE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS FOI CONSTATADA, A PRINCÍPIO, OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS.”

No que tange à materialidade delitiva, o laudo pericial criminal (id n. 195121001) apontou positivo para a presença de maconha cocaína. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus
comissi
delicti.

Outrossim, verifica-se que a quantidade e variedade do acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas, sendo: “Material "A". 16 (dezesseis) porções de material de tonalidade castanho-esverdeada constituída por sementes, acondicionadas em embalagens de plástico de cor verde, com vedação por fita adesiva;
Material
"B". 15 (quinze) porções de material de tonalidade castanho-esverdeada constituída por sementes, acondicionadas em embalagens de plástico de cor verde, com vedação por fita adesiva;
Material
"C". 16 (dezesseis) porções de material de tonalidade castanho-esverdeada constituída por sementes, acondicionadas em embalagens de plástico de cor verde, com vedação por fita adesiva.”, são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem

pública. Assim, patentes à autoria e materialidade, e corroborando tal entendimento,
verbis
:

“
STF. Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar,
não
porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77)”
.

Por outro lado, quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade dos
flagranteados
, considerando a
gravidade do crime e a periculosidade social dos agentes.

(...)

Além do mais, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadir do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a

operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos. Diante de todo o exposto, tenho que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não
servirá ao propósito de salvaguardar a ordem pública, não verifico, portanto, que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva do autuado. Nesse sentido:

(...)

II – DA QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS E DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES TELEMÁTICAS

Verifica-se, pelos elementos constantes dos autos, a necessidade evidente da quebra do sigilo de dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos com o autuado, medida que deve ser determinada de ofício por este juízo, diante da gravidade dos fatos e da natureza do crime em apuração, qual seja, tráfico de drogas.

Diante da gravidade do delito e da possibilidade de envolvimento de terceiros ainda não identificados, mostra-se imprescindível a quebra do sigilo de dados do aparelho celular apreendido, com o objetivo de acessar registros, mensagens e comunicações que possam revelar a identidade de coautores, rotas utilizadas, financiadores e eventuais conexões com facções criminosas. Ressalte-se que o tráfico de drogas, por sua natureza permanente, organização complexa e alto grau de periculosidade, exige a adoção de medidas cautelares invasivas, porém

legalmente admitidas, a fim de garantir a eficácia da investigação criminal e o interesse público na repressão a delitos dessa magnitude.

(...)

Assim sendo, no caso dos autos, embora a garantia da inviolabilidade da privacidade do denunciado (art. 5o, inciso X, da CF), resta presentes todos os requisitos legais para o acolhimento da quebra do sigilo de dados para extração e, eventual, realização da perícia, já que se desvela como medida de grande importância para a persecução criminal.

III - D I S P O S I T I V O

Ante o exposto, e por tudo que consta nos autos, HOMOLOGO o auto de prisão em

flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do autuado JEFERSON SOARES DA SILVA JUNIOR, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP.

A
de
fesa, por sua vez, alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando que o paciente seria primário, com bons antecedentes, e que teria atuado apenas como transportador (“mula”), sem vínculo com organizações criminosas.

Argumenta que a quantidade de droga, embora elevada, não poderia, por si só, justificar a segregação antecipada. Postula, com isso, a concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

Com efeito, em que pese defesa em sentido contrário, verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, nota-se que a cominada autoridade coatora justificou a decretação da custódia no gravame à ordem pública,
“
ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadir do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.
”

Não se desconhece que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige demonstração da existência do crime, indícios suficientes de autoria e a verificação de, ao menos, uma das finalidades cautelares ali previstas: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal.

No caso dos autos, estão claramente presentes todos os elementos que justificam a manutenção da prisão preventiva.

A materialidade está comprovada pela apreensão e laudo da substância entorpecente
(id. 288730898
, págs. 3-8
)
, e a autoria é demonstrada tanto pela condução do veículo pelo paciente quanto por sua confissão espontânea no momento da abordagem policial. Trata-se, portanto, de situação típica de flagrância e de evidência robusta de prática delitiva, a autorizar o reconhecimento do
fumus
comissi
delicti
.

Quanto ao
periculum
libertatis
, o conjunto fático revela a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pela expressiva quantidade da droga apreendida (47 kg de maconha) e pela forma de
acondicionamento padronizada, circunstâncias que indicam não apenas a finalidade de comercialização, mas também a provável inserção do agente em cadeia organizada de distribuição de entorpecentes. Tais elementos superam a mera presunção abstrata de gravidade do delito e configuram risco concreto à ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do CPP.

Ademais, a prisão cautelar também se mostra necessária para assegurar a eficácia da instrução criminal. Destaco que a autoridade judiciária de origem determinou, de ofício, a quebra do sigilo de dados do aparelho celular apreendido em poder do custodiado, a fim de identificar possíveis coautores e rotas utilizadas na atividade ilícita, o que reforça a complexidade do caso e a imprescindibilidade da custódia para a regular apuração dos fatos.

Importa registrar que a alegação defensiva de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e ausência de violência, não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da prisão, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta.

Tal compreensão está consolidada tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal, conforme o Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas: “
as
eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente t
e
m predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
23/06/2020).
”

No mesmo sentido, não procede a invocação do princípio da homogeneidade como óbice à segregação preventiva. A prisão processual tem natureza diversa da pena definitiva e visa a tutelar valores próprios, especialmente a ordem pública e a integridade da instrução.

Ainda que, em tese, o paciente possa vir a ser beneficiado com a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, tal análise depende de elementos que ainda serão colhidos no curso da instrução criminal. Não se pode, portanto, antecipar efeitos penais com base em juízo meramente hipotético.

Cabe salientar ainda que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Assim, não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, é forçoso reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não são suficientes para lhe conferir a liberdade

almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade

Nesse sentido, o seguinte julgado dessa Câmara Criminal,
verbis
:

“HABEAS CORPUS (...) 2) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA HOMOGENEIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - JUÍZO DE CAUTELARIDADE COM RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL (...) 2 - A prisão preventiva não viola os Princípios da Homogeneidade e da presunção de não culpabilidade, pois tem natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória; tem cunho meramente processual e acautelatório, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena em que se procede a juízo de culpabilidade. Outrossim, o ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades de prisão sem qualquer hierarquização entre
elas .
Quanto ao
principio
da homogeneidade das prisões, tratando-se de feito ainda na fase instrutória, é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado. (...)”. (N.U 1003168-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 26/04/2021)

Aliás, quanto à validade da quantidade de droga apreendida como um dos fundamentos para se decretar custódia cautelar, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o Enunciado n. 25, com a seguinte redação: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.

APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
. 2. Vê-se, da leitura do decreto combatido, que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi flagrado com grande quantidade de drogas de mais de uma espécie
- 108 porções de cocaína pesando 79g (setenta e nove gramas) e 2 tijolos de maconha pesando aproximadamente 2,600kg (dois quilos e seiscentos gramas) -, além de balança de precisão, tudo a indicar a prática habitual do comércio ilegal de drogas. Assim, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a vultosa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas,
e também
para fazer cessar a atividade delitiva. 3. Ordem denegada”.
(HC 542.604/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019)
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido”.
(
AgRg
no RHC 125.818/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020,
DJe
20/10/2020)

Por fim, não se mostram suficientes ou adequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois o quadro fático revela risco concreto que somente a custódia pode conter. O juízo de origem foi claro ao assinalar a ineficácia das alternativas em face da quantidade e do modo de transporte da substância entorpecente, elementos que evidenciam o potencial de reiteração e a necessidade de segregação como medida de contenção e prevenção.

A decisão combatida está devidamente fundamentada, conforme exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição da República, e encontra respaldo em dados objetivos extraídos dos autos, inexistindo, portanto, ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao
princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório d
o
paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que
tem-se
por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido
, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEASCORPUS–TRÁFICODE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
(...)
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
(...)
3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
.
4 .
Agravo regimental não provido
.
(
STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
(...)

Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Jeferson Soares
d
a Silva Junior
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025